Tribunal: TJES
Processo: 5001122-58.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001122-58.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: CELSO LUIZ SARMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.184 DO STF. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação do débito pelo executado, deixando de condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios sob o argumento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa e das diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação ou recurso inominado em execução fiscal processada em vara que acumula Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios e custas processuais quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, à luz do princípio da causalidade e do Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente as execuções fiscais da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que torna adequada a interposição de apelação e afasta a alegação de erro grosseiro.

O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir apenas quando não demonstrada a adoção prévia de medidas administrativas eficazes, o que não se aplica automaticamente a todos os casos.

A quitação do débito após o ajuizamento da execução evidencia a utilidade e necessidade da atuação jurisdicional, afastando o reconhecimento de ausência de interesse de agir.

O princípio da causalidade impõe ao executado o ônus da sucumbência quando sua inadimplência dá causa ao ajuizamento da execução fiscal.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios mesmo quando o pagamento ocorre antes da citação, desde que posterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A execução fiscal não se submete ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo cabível apelação contra a sentença. 2. O pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal afasta a ausência de interesse de agir e demonstra a utilidade da demanda. 3. O executado responde pelas custas e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, ainda que o pagamento ocorra antes da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 90, 98, caput e § 3º, e 924, II; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 16.08.2019; STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 23.09.2021; STJ, AREsp 1.997.221, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19.04.2022; STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.09.2023; TJES, Apelação nº 0006205-72.2016.8.08.0006, j. 08.03.2024; TJES, Apelação nº 0005584-74.2015.8.08.0050, j. 28.11.2023; TJES, Apelação nº 5000250-75.2017.8.08.0026, j. 14.03.2024; TJES, Apelação nº 0005445-07.2014.8.08.0035, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001122-58.2019.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO: CELSO LUIZ SARMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual declarou extinta a execução fiscal proposta em face de
CELSO LUIZ SARMENTO
, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão da satisfação da obrigação pelo devedor. Na mesma oportunidade, o magistrado de piso deixou de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fundamentando-se no baixo valor da execução e nas diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547 do CNJ, por vislumbrar ausência de interesse de agir originária.

Em suas razões recursais (ID 68553540), o
MUNICÍPIO DE COLATINA
aduz, em síntese: (i) a necessidade de reforma da sentença para condenar o executado ao pagamento de custas e honorários, baseando-se no princípio da causalidade, visto que o devedor deu causa ao ajuizamento ao não quitar o débito administrativamente; (ii) a existência de jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que são devidos honorários quando o pagamento administrativo ocorre após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação; (iii) que a cobrança da dívida ativa é ato vinculado e obrigatório, não havendo que se falar em ausência de interesse de agir.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 69651581) sustentando: (i) preliminar de inadmissibilidade do recurso, alegando erro grosseiro pela interposição de Apelação em vez de Recurso Inominado, dado o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) a inobservância do art. 55 da Lei 9.099/95, que veda condenação em custas e honorários em primeiro grau no rito dos Juizados; (iii) a correção da sentença ao aplicar o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547 do CNJ ante o baixo valor da causa. Ademais, o apelado pleiteou a concessão da justiça gratuita.

Provocado por este Relator a comprovar a hipossuficiência, o apelado colacionou contracheque demonstrando rendimento líquido mensal de R$ 3.015,57.

Pois bem.

De início,
defiro o benefício da justiça gratuita formulada pela parte apelada
, tendo em vista que não vislumbro razões para afastar a presunção de veracidade da declaração.

Superada essa questão, passo ao exame da preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pelo apelado, que alega a ocorrência de erro grosseiro em razão da interposição de apelação, ao argumento de que a demanda teria tramitado sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo cabível, portanto, o recurso inominado.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

Isso porque a Lei nº 12.153/2009, ao disciplinar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, expressamente exclui de sua incidência as execuções fiscais, nos termos do art. 2º, § 1º, inciso I:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

Nessa perspectiva, tendo a presente execução fiscal seguido o rito ordinário, revela-se adequada a interposição de apelação como meio de impugnação da sentença,
razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em execução fiscal extinta em razão da quitação do débito.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau, ao extinguir o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, deixou de arbitrar verba sucumbencial sob o entendimento de que a execução sequer deveria ter sido proposta, em razão do reduzido valor do crédito, reconhecendo, assim, a ausência de interesse de agir do ente público, com base nas diretrizes fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547 do CNJ.

Entretanto, a hipótese dos autos não se amolda, de forma automática, à orientação firmada pela Suprema Corte.

Acerca do referido tema, vejamos a tese fixada:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Consoante a tese estabelecida no referido tema, admite-se o reconhecimento da ausência de interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor, desde que não demonstrada a adoção prévia de medidas administrativas aptas à satisfação do crédito, tais como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, ressalvadas hipóteses justificadas à luz do princípio da eficiência.

Ocorre que, na espécie, verifica-se circunstância relevante que afasta a incidência dessa diretriz: a satisfação da obrigação ocorreu apenas após o ajuizamento da execução fiscal, evidenciando que a atuação jurisdicional foi útil e necessária à obtenção do adimplemento.

Nessa linha, não se mostra razoável reconhecer a ausência de interesse de agir em demanda que atingiu sua finalidade prática, qual seja, a satisfação do crédito tributário. Ao contrário, resta evidenciado que o ajuizamento da execução decorreu do inadimplemento da parte executada, que somente promoveu a quitação após a provocação do Poder Judiciário.

Ademais, cumpre destacar que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese do Tema 1.184, resguardou, inclusive para os processos em curso, a possibilidade de suspensão da execução fiscal para viabilizar a adoção de medidas administrativas prévias, não impondo, portanto, a extinção automática das demandas.

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao afastar a condenação sucumbencial sob o fundamento de ausência de interesse de agir.

Com efeito, à luz do princípio da causalidade, deve arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à instauração da demanda.

No caso, tendo o executado permanecido inadimplente até o ajuizamento da execução, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Tal entendimento, inclusive, encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, como demonstram os precedentes a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com base no princípio da causalidade, merece ser condenada a apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que a satisfação integral do débito (em 21/12/2019) somente ocorreu após ao ajuizamento da demanda (em 04/10/2016) e, inclusive, quando já havia transcorrido mais de três anos da sua interposição, o que induz à conclusão de que a inadimplência da parte executada que deu causa ao ajuizamento da ação executiva fiscal, circunstância que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.
2. Na hipótese dos autos, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após o ajuizamento do feito, forçoso se concluir que o inadimplemento da apelante que deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual compete a ela o pagamento das verbas acessórias, independentemente de ter quitado o débito antes de ocorrida a citação. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação n.º 0006205-72.2016.8.08.0006, Relator: Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 08/03/2024).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte"
(AgInt no AgInt no REsp 1425138/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/08/2019).
2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça “que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral das despesas processuais, por ter dado causa ao ajuizamento da ação
(AREsp n. 1.997.221, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/04/2022.). [...] A Primeira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.931.060/PE, na sessão realizada em 14/09/2021, reafirmou o entendimento de que, embora ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito”(REsp n. 1.998.814, Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), DJe de 17/05/2022.) 3. Recurso provido (TJES, Apelação n.º 0005584-74.2015.8.08.0050, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 28/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O C. STJ possui entendimento no seguinte sentido: “1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito"
(REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 2. Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. 3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação n.º 5000250-75.2017.8.08.0026, Relatora: Desª Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, J 14/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO CITATÓRIO. PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal.
2- A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE)
. 3- Deve ser mantido o percentual arbitrado a título de honorários no despacho citatório, não sendo cabível a fixação de novos honorários, haja vista corresponderem a mesma fase processual. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação n.º 0005445-07.2014.8.08.0035, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 12/12/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
e
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade suscitada. No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

CONDENAR
a parte executada/apelada ao pagamento das
custas processuais
e dos
honorários advocatícios
, em observância ao princípio da causalidade;

FIXAR
a verba honorária em 10
% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da execução, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho zeloso da procuradoria municipal;

DEFERIR
o benefício da
assistência judiciária gratuita
em favor do apelado, nos termos do art. 98,
caput
, do CPC;

RESSALVAR
que a exigibilidade das verbas de sucumbência (custas e honorários) ficará
suspensa
pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, devendo a parte credora demonstrar a cessação da condição de hipossuficiência para proceder à cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.